Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702040-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAPHAELA GOMES SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento (Id. 41526323) interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. (autor) em face de decisão proferida pelo d. Juiz 3a Vara Cível de Ceilândia (Id. 141055195, dos autos originários) que, nos autos do processo no 0730852-19.2022.8.07.0003, determinou que fosse realizada emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, para que: a) fossem anexadas as cláusulas gerais da CCB, registradas perante o 4o Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, em 09/10/2020, sob o no 5.395.601; b) fosse indicado o endereço completo da ré, pois o logradouro informado na petição inicial está incompleto e c) comprovar a notificação da mora, visto que o documento apresentado não havia sido entregue ao destinatário em razão do endereço estar incompleto e o local não possuir entrega domiciliar. Compulsando os autos, constatei não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes à advogada subscritora do agravo de instrumento, razão pela qual determinei a intimação da parte agravante para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 41573429). Contudo, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido (id. 41876786). É o relatório. DECIDO. A representação processual constitui verdadeiro pressuposto de admissibilidade do recurso, podendo, portanto, ser conhecido de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, notadamente quando, devidamente intimada, a parte não atende a determinação judicial para regularização da representação processual. Assim, descumprida a ordem de regularização em sua representação processual, impõe-se concluir pela inadmissibilidade recursal. Com efeito, o art. 76, §2o e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso nas seguintes hipóteses: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (grifo nosso) Art. 932. Incumbe ao relator. (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Sobre o tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 76, §2o, do CPC, traz expressa a ordem de que, descumprida a determinação para que o recorrente venha a sanar o vício detectado de incapacidade processual ou de irregularidade de representação da parte, deve o relator não conhecer do recurso. 2. Tendo sido conferido prazo a parte recorrente para que fosse cumprida a determinação de regularização processual e, essa, apresentando nova documentação, não tendo atendido ao estabelecido, resta revelada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1081682, 20170110094838APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, publicado no DJE: 15/03/2018. Pág.: 276/281) (grifo nosso) Ressalto, por oportuno, que não se mostra possível a homologação do pedido de desistência, formulado na petição de id. 42238401, haja vista que não foi juntado instrumento procuratório válido outorgando poderes à advogada subscritora da referida petição. Posto isso, com base nos artigos 76, §2o e 932, III e parágrafo único do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, pois manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora